Tribunal: TJDFT
Processo: 0728354-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PENHORAS SOBRE O BEM. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Execução Fiscal, indeferiu o pedido de penhora de veículo por existirem outras penhoras, e determinou que o início do prazo de suspensão da execução fiscal se daria a partir da data em que a Fazenda teve ciência da não localização do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de penhora de veículo já sujeito a outras constrições judiciais; (ii) a definição do termo inicial do prazo de suspensão da execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A penhora de bem já constrito por outras penhoras não impede sua alienação, devendo a questão da multiplicidade de penhoras ser resolvida no ato de alienação, com a divisão do montante entre os credores conforme as preferências legais.
O prazo de suspensão da execução fiscal deve ter início a partir da data em que a Fazenda Pública toma conhecimento da não localização do devedor, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 566.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A existência de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem não impede a penhora em execução fiscal, devendo ser resolvida no ato de alienação.
O termo inicial do prazo de suspensão da execução fiscal começa a contar a partir da data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 805; LEF, art. 40; STJ, Tema Repetitivo 566.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1493067/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.03.2017, DJe 24.03.2017.